Tribunal: TJBA
Processo: 8058922-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058922-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FAUSTO LUIZ DELFINO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PARIDADE VENCIMENTAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino da Bahia, aposentada, com o objetivo de compelir a autoridade coatora — Secretário de Administração do Estado — a implantar nos seus proventos o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, em paridade com os docentes em atividade, bem como garantir o recebimento das diferenças remuneratórias retroativas não atingidas pela prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar como autoridade coatora; (ii) determinar se a impetrante, na condição de professora aposentada, faz jus à percepção do piso salarial nacional do magistério público, com base no vencimento básico e com paridade aos ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado, pois é ele quem detém competência para corrigir a omissão alegada, conforme previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009 e entendimento do STJ. O mandado de segurança é cabível para combater omissão administrativa que afete direito líquido e certo, desde que comprovado de plano, o que se observa no presente caso, mediante documentação acostada. A impetrante preenche os requisitos para a aposentadoria com paridade e integralidade, nos termos do art. 6º da EC 47/2005, tendo ingressado no serviço público em 01.08.1979 e se aposentado em 10.04.2018, conforme prova constante nos autos. O STF, no RE 596.962 (RG), reconhece que o piso nacional do magistério tem natureza de vantagem geral, o que permite sua extensão aos inativos, com fundamento no § 8º do art. 40 da Constituição Federal em sua redação original. A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 foi reconhecida no julgamento da ADI 4167/DF, fixando-se que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global A jurisprudência reiterada do TJ/BA tem afirmado que a omissão no pagamento do piso a inativos configura violação a direito líquido e certo, passível de correção por via mandamental, sendo irrelevante a existência de VPNI que não incorpore esse piso. As preliminares de decadência e prescrição não prosperam em razão de se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, com prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A autoridade com competência para corrigir ato omissivo é parte legítima para figurar como coatora no mandado de segurança. O piso salarial nacional do magistério público, instituído pela Lei nº 11.738/2008, tem natureza de vantagem geral e se estende aos inativos com direito à paridade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação original. O vencimento básico, e não a remuneração global, constitui base de cálculo do piso do magistério. A omissão no pagamento do piso nacional do magistério a professores aposentados que fazem jus à paridade configura violação a direito líquido e certo. Nas relações de trato sucessivo, a decadência e a prescrição alcançam apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, nos termos da Súmula 85 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 6º; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Lei 11.738/2008; Lei 12.578/2012, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, repercussão geral, j. 19.04.2011; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.06.2005; STJ, Súmula 85; TJ/BA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 11.02.2022; TJ/BA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy, pub. 17.09.2021; TJ/BA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058922-43.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante FAUSTO LUIZ DELFINO e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,.